Tribunal: TJMT
Processo: 0020901-15.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUBROGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE MERCADORIA – CAPOTAMENTO DO VEÍCULO – PERDA DA MERCADORIA – SUBCONTRATAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo previsão expressa de subcontratação de terceiro para o transporte da carga segurada, não há que se falar em direito de regresso, pois trata-se de risco coberto pela apólice de seguro.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020901-15.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), HANISHI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 12.925.700/0002-57 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUBROGAÇÃO
–
IM
PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE SEGURO
–
TRANSPORTE DE MERCADORIA – CAPOTAMENTO DO VEÍCULO – PERDA DA MERCADORIA – SUBCONTRATAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo previsão expressa de subcontratação de terceiro para o transporte da carga segurada
,
não há que se falar em direito de regresso, pois trata-se de risco coberto pela apólice de seguro.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Ressarcimento de Danos por Sub
-
rogação
ajuizada
em face de
HANISHI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
,
que
julgou
im
procedente

o pedido
formulado na inicial e
condenou
a
seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa (ID 268387265).

Inconformada
,
a seguradora opôs embargos de declaração (ID
268387267
) alegando a ocorrência de omissão com relação
à
responsabilidade objetiva da embargada e a caracterização do acidente como fortuito interno, o qual foi rejeitado (ID
268387271
).

Em suas razões recursais (ID
268387273
), a seguradora defende a necessidade de reforma da sentença
,
ao argumento de que a pista não apresentava desnível, além de a pista estar seca, com sinalização vertical e céu claro, conforme descrição detalhada do local e das condições do acidente registradas no relatório oficial do acidente.

Aduz que dos dados constantes do relatório oficial
,
constata-se que não havia nenhum elemento excepcional que pudesse afastar a responsabilidade do transportador em caso de acidente.

Afirma ainda que o boletim de ocorrência descreve que o acidente não decorreu de um desnível na pista, mas sim do encerramento da pista pavimentada, o que levou o condutor a perder o controle do veículo, situação que caracteriza risco inerente à atividade de transporte rodoviário, o que o caracteriza como fortuito interno, sobre o qual o transportador tem o dever de gestão e prevenção.

Sustenta ainda que, nos termos do artigo 749 do Código Civil, a transportadora responde objetivamente pelos danos causados às mercadorias transportadas, pois assume responsabilidade de resultado, a qual só pode ser afastada quando comprovada a ocorrência de fortuito externo ou força maior.

Esclarece que
a perda de controle do veículo devido ao encerramento da pista pavimentada não constitui fortuito externo ou força maior, mas um risco previsível e específico ao transporte rodoviário de mercadorias

que
deveria ser antevista e gerenciada pela transportadora, seja por meio de planejamento adequado da rota, seja pela capacitação e orientação de seus motoristas quanto aos riscos potenciais
, pois
situações como mudanças abruptas nas condições da rodovia ou temporária na pavimentação são previsíveis e fazem parte do conjunto de riscos que o transportador deve mitigar.

Defende a
necessidade de reforma da sentença
,
ao argumento de que o entendimento de que havia desnível na pista a caracterizar o acidente como fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da transportadora mostra equivocado, pois o que houve foi o encerramento da pista pavimentada, tratando-se, portanto, de risco decorrente diretamente da atividade de transporte e, portanto, se caracterizando como fortuito interno.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente a pretensão autoral de modo a condenar o apelado ao ressarcimento integral dos valores descritos na inicial, devidamente corrigido e atualizado, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Sem contrarrazões (ID
268387278
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

ajuizou a presente
Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-rogação
em face de
HANISHI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
,
visando o reembolso da indenização securitária paga à segurada no valor de R$ 52.756,44 (cinquenta e dois mil
setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em razão do acidente ocorrido em 01/12/2013, que resultou na perda total da carga segurada, haja vista a existência de contrato de seguro na modalidade transporte nacional firmado entre a seguradora e a empresa
NATURAL PORK ALIMENTOS S/A,
representado pela apólice de no 03.
21.9186271, além dos gastos despendidos com a regulação
do sinistro no valor de R$ 4.189,64 (quatro mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) (ID 268387253 – fls. 07/29).

Após o prosseguimento normal do feito sobreveio a sentença de improcedência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos,
ao contrário do que alega a seguradora, a improcedência dos pedidos formulados na inicial se deu em razão da
existência
de cobertura para
o
transporte
realizado por terceiro
, conforme consta expressamente na
CLÁUSULA 7
) MEIO DE TRANSPORTE e CLAÚSULA
8
) GARANTIA – RISCOS COBERTOS

da apólice de seguro de no 03.21.9186271, vejamos
(ID 268387253 – fls. 87/105)
:

Assim, havendo previsão expressa de subcontratação de terceiro para o transporte da carga segurada
,
não há que se falar em direito de regresso, pois trata-se de risco coberto pela apólice de seguro
já que a empresa
NATURAL PORK ALIMENTOS S/A
firmou contrato de seguro para mercadorias inerentes ao ramo empresarial da segurada com cobertura para transporte rodoviário
.

Importante ainda mencionar que a responsabilidade do transportador na hipótese dos autos é subjetiva em razão da expressa disposição prevista na apólice de seguro
,
autorizando
o transporte da carga por terceiro contratado pela empresa segurada.

Desta forma, para que fosse possível a responsabilização do transportador deveria ser comprovada a sua culpa, dolo
,
má-fé

ou inobservância

as regras do transporte rodoviário
, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois os documentos comprovam que o acidente ocorreu em razão de um desvio existente na pista decorrente de obras que estavam sendo realizadas na ponte da rodovia.

C
onsta no Boletim de Acidente de ID 268387253 – fls. 113/121 que o veículo transportador seguia normalmente a sua direção na
rodovia
quando a parte do asfalto acabou e o motorista se deparou com um desvio de chão, o que o fez perder o controle da direção, vindo a sair da pista e capotar, conforme imagem a seguir
:

Assim, apesar de o acidente ter ocorrido durante o dia, com a pista seca, céu claro e com sinalização vertical o Boletim de Acidente de ID 268387253 – fls. 113/121
,
registrou que havia restrições de visibilidade pela
configuração do terreno, além de inexistir sinalização luminosa e acostamento, o que fez com o veículo saísse da pista, vindo a capotar
e cair no rio
, conforme imagem a seguir
:

O
laudo de regulação do sinistro de ID 268387253 – fls. 129/135, confeccionado pelo perito da própria seguradora, confirma que ao realizar a vistoria no local do acidente
,
constatou que se tratava de rodovia parcialmente pavimentada, com trecho com desvio em virtude da ausência de asfalto, o que de fato fez com que o veículo saísse da pista e posteriormente capotasse, vejamos o trecho do documento
:

Além disso, verifica-se da
CLÁUSULA 14) CONDIÇÃO PARTICULAR – DDR
da apólice de seguro de
no 03.21.9186271
que a seguradora abdica expressamente do direito de regresso contra as empresas transportadoras (ID 268387253 – fls. 87/105), vejamos:

Extrai-se ainda, do
laudo de regulação do sinistro de ID 268387253 – fls. 129/135, confeccionado pelo perito da própria
seguradora, que
há previsão expressa na apólice de seguro prevendo que a seguradora abdica de agir regressivamente contra a empresa que transportar a mercadoria da empresa segurada
:

Diante disso,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego
provimento
e, por consequência,
majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da
causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025